Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a autora opõe embargos de declaração com vistas a sanar suposta contradição existente no julgado, porquanto não restou demonstrado o estado de urgência do quadro clínico da autora/embargada que justificasse a necessidade imediata de cirurgia ou que a cirurgia robótica seria a única opção de tratamento, pois o relatório médico indica realização do procedimento em caráter eletivo. Argui que o relatório médico foi redigido 15 dias após a cirurgia e os documentos/exames, datados de 2019, relatam função deprimida em grau moderado. Por fim, alega que o acórdão é contrário à jurisprudência da Quarta Turma do STJ, a qual entende que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, não possuindo previsão de cobertura para a cirurgia de Pieloplastia Laparoscópica. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir a contradição apontada.
3. Razão não assiste à empresa ré, ora embargante.
4. O item 10 do acórdão indicou as provas quanto ao estado de urgência do quadro clínico da autora/embargada, nos seguintes termos: “No tocante a alegação de ausência do estado de urgência, a despeito de constar no prontuário médico (ID 28217837 - Pág. 1) o caráter eletivo do procedimento, o relatório (ID 28217838 - Pág. 1) indica o agravamento da doença e a necessidade inadiável de tratamento.”.
5. Outrossim, nos itens 6 a 9 restou devidamente fundamentado que o rol da ANS é exemplificativo, sendo abusiva a limitação contratual imposta à cobertura solicitada, em consonância com precedente do STJ (REsp 1442236/RJ) e Parecer Técnico n. 38 da ANS.
6. Assim, observa-se que a empresa embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
7. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.